Tribunal: STF
Processo: HC 248762
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Alegada nulidade. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Caio Francisco Dias Barbosa contra decisão monocrática do Relator do HC 926.101/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e III, do Código Penal (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa pugna pela mitigação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta a ocorrência de nulidade processual absoluta ante a ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória. Alega violação ao contraditório e ampla defesa, porquanto a falta de intimação impede a interposição do recurso de apelação. Ressalta que o paciente é responsável pelos cuidados de 3 filhos menores e de sua mãe idosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada, tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado da decisão e a reabertura do prazo para apresentação de apelação defensiva. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “(...).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, II e III, do Código Penal. 



    A defesa alega nulidade por ausência de intimação do réu a respeito da sentença condenatória e da possibilidade de recorrer. No entanto, infere-se do acórdão recorrido que o acusado não estava preso à época da publicação da sentença, in litteris (fls. 154-159, grifei):



    C. Na espécie, o juízo somente intimou da sentença condenatória os advogados constituídos do paciente, que estava solto. Essa intimação, em princípio, diante da disjuntiva “ou”, atende ao disposto no Art. 392, inciso II, acima transcrito, segundo o qual, “[a] intimação da sentença será feita” “ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”. (Grifo acrescentado.) [...] G. No presente caso, o paciente era defendido por dois advogados constituídos. Como registrado pela PRR1, no parecer do Dr. Sílvio Pereira Amorim, “no processo penal a procuração pode ser verbal, vale registrar que nas primeiras partes da(s) audiência(s) houve participação do Dr. Vilobaldo Herculano Ramos Filho e na última também da Dra. Amanda [Maria Medeiros Ramos Cunha], sendo que ambos assinaram as alegações finais, não havendo dúvida da dúplice representação.” Id. 406606649. Um dos advogados constituídos, o Dr. Vilobaldo Herculano Ramos Filho, faleceu em 8 de novembro de 2020. A sentença condenatória foi publicada em 5 de dezembro de 2019, e, assim, antes do falecimento de um dos advogados constituídos do paciente. Não houve interposição tempestiva de recurso dessa sentença. CPP, Art. 382 e Art. 593. Em consequência, a sentença penal condenatória transitou em julgado. (TRF1, HC 1048655-15.2023.4.01.0000/BA, Desembargador Federal LEÃO ALVES, QUARTA TURMA, PJe 18/03/2024.) A despeito da regularidade dessa intimação, o juízo determinou a realização de nova intimação das defesas. Essa determinação data de 24 de outubro de 2021, quando um dos advogados constituídos do paciente já havia falecido. Considerando, porém, que, na data dessa nova intimação, a sentença condenatória já havia transitado em julgado para os réus representados por advogados constituídos, é irrelevante a realização dessa segunda intimação. Nessa direção, explicando “que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto.” (STF, HC 211875AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, DJe-106 01-06- 2022.) Em suma, “[é] suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu.” (STF, HC 205662 ED-AgR, Relator(a):GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2022, DJe-054 22-03- 2022.)(TRF1, HC 1048655-15.2023.4.01.0000/BA, supra.)



    Além disso, o paciente contava com a advogada constituída remanescente, a Dra. Amanda Maria Medeiros Ramos Cunha. OAB/BA 45.146. H. O impetrante alega que a sentença originária foi retificada pelo juízo em 2 de maio de 2021 e publicada em 23 de agosto de 2021, e, assim, após o falecimento do advogado constituído pelo paciente. Na realidade, não houve retificação da sentença, mas, sim, de sentença em que o juízo decretou a extinção da punibilidade dos réus quanto à condenação relativa ao crime de associação criminosa. Embora essa sentença tenha sido publicada após o falecimento do advogado constituído do paciente, diante da extinção da punibilidade pela prescrição, inexistia interesse processual na interposição de recurso para impugná-la. (TRF1, HC 1048655-15.2023.4.01.0000/BA, supra.) Em consequência, impõe-se a confirmação da decisão impugnada por esses e por seus próprios fundamentos.



    O writ comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema. 



    Deveras, "[o] avanço para julgamento in limine de questões pacificadas pelo colegiado, com lastro no art. 34, XVIII, 'b', do RISTJ, está em consonância com o princípio da efetiva entrega da prestação jurisdicional e visa a otimizar o processo e seus atos, para viabilizar sua razoável duração e a concentração de esforços em lides não iterativas (AgRg no HC n. 659.494/SP, Rel. Ministro R ogerio Schietti, 6ª T., DJe 24/6/2021)" (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Min. Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 16/5/2022). 



    A respeito do tema, recordo que a declaração de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP. 



    A alegação de nulidade do feito em razão da ausência de intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória não procede, uma vez que tal exigência se aplica tão somente ao acusado preso, consoante o art. 392 do CPP. 



    Ainda que, em minha concepção, seja direito de todo acusado ser informado a respeito do resultado do julgamento da ação penal, com os meios e os recursos a ele inerentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no CPP, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior são firmes em assinalar que, consoante a previsão do art. 392, II, do CPP, em caso de réu solto (não declarado revel), é suficiente a intimação do defensor acerca da sentença condenatória, procedimento que garante a observância da ampla defesa e do contraditório.



    (...)



    Por conseguinte, a regular intimação dos defensores constituídos, que representaram o paciente durante todo o curso processual, já é o bastante para atender o que dispõe o art. 392, II, do CPP. 



    À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine.”



     Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator